Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720575-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OUT LET-SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, MARCIO DA SILVA ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706287-70.2017.8.07.0001), ajuizado em desfavor da OUT LET – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTRO. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema RENAJUD nos seguintes termos (ID 128740435 – dos autos da origem): “O credor requer diligência de busca de bens do devedor, mas não apresenta prova documental da existência de bens penhoráveis. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No mesmo sentido, o Resp 1.657.158/RJ - 9/05/2017, 2a Turma/STJ, Min Hermann Benjamin, exige justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas. O que não se vislumbra na espécie. Mantenham-se suspenso.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em nome dos agravados. E no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que é inconteste o dever de fundamentação das decisões judiciais, assim como o dever de apreciação dos argumentos elencados pelas partes, sendo um direito constitucionalmente garantido em decorrência do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF). Aduz que o Juízo monocrático não enfrentou os argumentos por ele trazidos se utilizando de decisão anterior proferida no ID 29314942. Ressalta que a última pesquisa foi realizada há quase 5 anos (em 04/12/17 – ID 11698184), ou seja, já teria ocorrido decurso de tempo razoável apto a evidenciar a possibilidade de alteração da situação econômica dos executados, motivo pelo qual seria cabível a efetivação de nova busca junto ao sistema RENAJUD. Além disso, destaca que a decisão não se alinha com os precedentes desta Corte, que já firmou entendimento no sentido de que não é necessário que o exequente demonstre a modificação da situação financeira do devedor para requerer novas consultas junto aos sistemas informatizados para busca de bens, até porque a execução tramita no interesse do credor, que poderá requerer as diligências necessárias à satisfação de seu crédito. Entende ser desnecessária a comprovação de modificação fática-financeira dos agravados. Alega que todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil (arts. 6o e 8o do CPC). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36605402), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 354.669,69. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação de pesquisa no sistema RENAJUD. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Relator: Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Relator: Min. OG Fernandes, 2a Turma, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Em 04 de dezembro de 2017, foi determinada a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (ID 11698184 – dos autos originais). As pesquisas retornaram sem êxito (ID 11698184). Em que pese ter ocorrido pesquisa recente no sistema SISBAJUD (teimosinha – ID 121209032 – dos autos da origem), verifica-se que há quase 5 anos não é realizada qualquer pesquisa no sistema RENAJUD. Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 04/12/17. Defiro o pedido liminar para determinar nova consulta ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator